Tribunal: TJMT
Processo: 1038203-44.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038203-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 063.831.651-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO GOMES DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral n.º.1038203-44.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A,
que

JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Inconformado em suas razões o autor/apelante
alega cerceamento de defesa em razão da extinção do processo pelo fato do Recorrente não ter juntado ao processo o suposto contrato firmado entre as partes.

No mérito, requer seja deferida a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira seja condenada a apresentar aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, bem como, planilha detalhada demonstrando os descontos promovidos indevidamente na folha salarial do Recorrente com valores referentes a Reserva de Margem de Crédito.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando total procedência de todos os pedidos contidos na petição inicial, inclusive quanto aos danos morais e repetição do indébito. Requer ainda a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões, eis que não houve formação do contraditório, Num. 47887498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO GOMES DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral n.º.1038203-44.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BS2A S.A, que
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Inicialmente, apesar de tratada como preliminar de cerceamento de defesa, com declaração de nulidade aos fundamentos “
que apesar do Recorrente ter comprovado que tentou por todas as formas e meios cabíveis obter a cópia do contrato perante a instituição financeira, sem lograr o êxito pretendido (...) o resultado foi a extinção da ação, quando o correto seria que o Magistrado determinasse que o banco recorrido apresentasse aquele documento, e não tomar a atitude de extinguir o processo
”, Num. 47887497 – Pág.5/6,

alegando que se torna equivocado o julgamento antecipado do feito, em verdade, há confusão das referidas alegações com o mérito, e como

mérito serão elas analisadas.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado, servidor público aposentado, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral pleiteando a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado da RMC (cartão de crédito) e reserva de margem consignável (RMC) que deu ensejo aos descontos em sua folha de pagamento no valor de R$ 579,87 (quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), afirmando que não teria conhecimento da contratação na modalidade do contrato de cartão de crédito junto ao réu/apelado, pretendendo a conversão do contrato de cartão de crédito para o empréstimo consignado, retirando-se os juros e encargos, e, por consequência, a repetição do indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, requereu que o réu fosse intimado, liminarmente, a colacionar nos autos a cópia do contrato supostamente por ele firmado.

O juízo de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos, Num. 47887487 – Pág.1/2):

(...) Relata o Autor, na exordial, que firmou contrato de empréstimo via rotativo do cartão de crédito consignado com a Instituição Financeira, sendo descontado em sua folha de pagamento o valor de R$ 579,87 durante anos.

Ocorre que dos holerites apresentados (ID’s. 23106446, 23106447, 23106448 e 23106450) não demonstram os contínuos descontos efetuados, pois existem anos faltando, bem como não foi informado a data da celebração do contrato e o início dos abatimentos.

Na mesma oportunidade, consigno que o Requerente pretende a conversão do contrato de cartão de crédito para o empréstimo consignado, retirando-se os juros e encargos (ID. 23105780 - pág. 39, inciso IV), todavia não apresentou a quantificação de qual o valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC.

Por fim, saliento o dever de apresentar o contrato objeto da ação,

segundo o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art.1.036 do NCPC):

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.

Assim, apesar do Autor propor uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela Urgência e Indenização por Dano Moral, e não de mera exibição de documentos, as arguições do Requerente visam discutir cláusulas contratuais e não apenas efetuar o pagamento de seus débitos, assim o contrato é um documento indispensável a estes autos, sendo que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição.

Assim, intimo o Autor para no prazo de 15 dias sanar as irregularidades apontadas, sob pena de extinção. ”

Em atendimento ao comando judicial acima destacado, a parte autora peticionou nos autos informando a tentativa de obter o contrato, sem sucesso, aduzindo que a ré não possui mais agências em Cuiabá, bem como informando quanto a tentativa de efetuar reclamação junto ao site consumidor.gov.br, que, de igual forma, restou infrutífera tendo em vista a ausência de cadastro da requerida, requerendo, naquela oportunidade, a inversão do ônus da prova (Num. 47887488 – Pág.1/2).

Logo em seguida, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Num.47887495), sentença contra qual a parte autora se insurge, sob os fundamentos de cerceamento de defesa e, no mérito, d
a inversão do ônus da prova a fim de que a instituição financeira seja condenada a apresentar aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, bem como, planilha detalhada demonstrando os descontos promovidos indevidamente na folha salarial do Recorrente com valores referentes a Reserva de Margem de Crédito (Num. 47887497).

Pois bem. Como dito, o julgador da instância de origem determinou a emenda da inicial para que a parte “ apresentasse a quantificação do valor incontroverso, bem como o contrato que deu origem ao débito da lide ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo“, o que não restou cumprido pela parte autora, que deu ensejo à sentença extintiva.

Ou seja, no caso, o juízo singular valeu-se da legitimação constante no art. 321 e inciso IV do art. 330, §2º, ambos do CPC, que assim dispõem:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

(..)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.

Logo, no caso, não cumprindo a parte autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo, cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA.
1. O art. 330, §2º, do CPC, exige que o autor discrimine, na petição inicial, dentre outras obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. 2. No caso dos autos, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, nos moldes do art. 321 do CPC, oportunizando que a autora sanasse os vícios apontados. Tendo em vista que a ordem judicial não foi observada, correto se mostra o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do feito.
3. Manutenção da sentença de extinção que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084016534, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 03-07-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - AGRAVO RETIDO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESPROVIMENTO - ORDEM DE EMENDA DA INICIAL - CUMPRIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 285-B DO CPC DE 1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 330, § 2º, DO CPC DE 2015) - DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (CORRESPONDENTE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 do CPC DE 2015) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide. -
O autor de ação relativa a obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil deve observar, na petição inicial, dois requisitos: discriminação daquelas que ele pretende controverter, e a quantificação do valor incontroverso, nos termos do art. 285-B do CPC de 1973 (correspondente ao art. 330, § 2º, do CPC de 2015). - O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 284 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao parágrafo único do artigo 321 do CPC de 2015).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.06.130383-0/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 330 DO CPC.
O não atendimento do comando judicial que determina a emenda da petição inicial implica seu indeferimento e a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I
). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079777272, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 11-12-2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2. Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021